Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PARA O MESMO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide se refere à pretensão dos autores de obter a rescisão contratual sem multas, em virtude da alegada falha na prestação dos serviços pela parte requerida.
2. O cerne da discussão é definir se os autores possuem direito ao cancelamento sem custos do pacote de hospedagem contratado junto à parte requerida, sob o fundamento de que encontraram dificuldades para realizar a marcação da reserva.
3. Embora a legislação consumerista preveja a inversão do ônus da prova como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), tal procedimento não é automático e somente tem espaço quando, a critério do juiz, ao consumidor seja impossível ou excessivamente onerosa a produção probatória.
4. No caso dos autos, os requerentes aduzem que tentaram por diversas vezes agendar a reserva de hospedagem, mas não juntaram qualquer prova neste sentido. Frise-se que existiriam diversos meios, todos de fácil produção, com aptidão de demonstrar a dificuldade exacerbada para a concretização da reserva, tais como extratos de ligações telefônicas, protocolos ou envios de e-mails, sem que os requerentes tenham colacionado aos autos qualquer deles.
5. Por outro lado, inverter o ônus da prova para exigir que o fornecedor demonstrasse que os consumidores não entraram em contato para os fins de agendamento da reserva seria legitimar a prova diabólica/de impossível produção, uma vez que o réu não teria meios de demonstrar fato negativo.
6. Diante do exposto, concluo que a rescisão contratual não teve causa em falha da prestação do serviço pelo requerido, mas sim na vontade unilateral dos autores, razão pela qual é cabível a incidência de multa pelo desfazimento antecipado do negócio. Neste ponto, tenho como legal a cláusula penal prevista no ponto 10.1 do contrato, no valor de 10% sobre o montante das parcelas já pagas (R$ 8.700,00 – R$ 870,00).
7. Por outro lado, a multa cumulativa prevista no item 10.3 para o mesmo evento (rescisão antecipada unilateral), no montante de 17% sobre o valor total do negócio jurídico (R$ 22.500,00 – R$ 3.825,00), mostra-se abusiva, pois promoveria enriquecimento sem causa em favor do fornecedor, que já irá obter a multa prevista no ponto 10.1 como forma de compensá-lo pelo rompimento do contrato.
8. Precedentes: Acórdão 1215499, 07104281920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Partes: Gabriela Del Rio de Rezende versus Companhia Thermas do Rio Quente; Acórdão 1126540, 07032983320188070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Partes: Lilianne dos Santos Ferreira e RCI Brasil versus Companhia Thermas do Rio Quente.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decotar do valor condenatório de R$ 8.700,00 a multa contratual de 10%, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e horários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade.